Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-64.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1003706-64.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Tainara Françoise Lorenconi Martins, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que lhe negou o direito à assistência jurídica pela Defensoria Pública, por ter considerado irregular a representação na ação de ambos os demandantes pela Instituição, nomeando como curador especial o advogado Vitor Rondon Borges de Campos, OAB/MT 13.142.
Narra que foi proposta ação de guarda compartilhada pela avó materna e genitor da menor, assistidos pela Defensoria Pública, em face da Impetrante, cujo feito tramita perante a autoridade coatora.
Argumenta que diante da necessidade de ser assistida pela Defensoria Pública, foi-lhe assegurada a assistência judiciária integral e gratuita.
Alega que a decisão do Impetrado é manifestamente ilegal e teratológica, porque viola a Constituição Federal e Estadual, assim também a Lei Orgânica da Defensoria (Lei n. 80/94) e a Lei Complementar n. 146/03, ferindo direito líquido e certo da Defensoria em cumprir com a sua função institucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.
Diante desse contexto, requereu a concessão da medida liminar, para que fosse suspendido os efeitos da decisão impugnada. No mérito, requer a concessão da ordem, para que seja determinado como válido o recebimento da contestação apresentada pela Impetrante, com o regular seguimento da ação.
O writ veio instruído com documentos eletrônicos.
O pedido de liminar foi deferido, conforme ID n. 1941973.
A autoridade coatora prestou informações (ID n. 1994532).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela concessão da ordem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido.
Assume relevo, a questão da competência para o processo e julgamento desta demanda.
É que, com a alteração do Regimento Interno, alínea “i), do artigo 17, compete às Turmas e Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado, julgar e processar, em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra os atos do Juiz de Primeira Instância. Veja-se:
Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado compete: (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
I - Processar e julgar:
[...].
i) em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra os atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP).
Assim, como decorre a toda evidência, no âmbito desta Câmara inexiste qualquer espaço para a análise deste writ.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Redistribuam-se os Autos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Marcio Guedes
Relator